Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DELIMITAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. ART. 1.013, § 4o, CPC. FRANQUEADO. CHEQUES. SUSTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO. CONTRATO. DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Estando delimitada a causa de pedir e o pedido, cuja pretensão decorre de inadimplemento contratual, o termo final da prescrição será fixado em 10 (dez) anos, a contar da data da rescisão ou do ato ilícito, nos termos do art. 205, do Código Civil.
2. Desconstituída a sentença na qual se reconheceu a prescrição e, em se tratando de causa madura, o processo poderá ser examinado e julgado pela instância recursal, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
3. Em restando comprovado o inadimplemento contratual do franqueado, a rescisão do contrato de franquia é medida que se impõe, em razão da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil.
4. Considerando que a sentença reconheceu a prescrição trienal, a sua desconstituição enseja o julgamento do pedido, nos termos do Art. 487, I, c/c, Art. 1.013, § 4o, ambos, do Código de Processo Civil. 4.1. Sendo parcialmente procedente o pedido, na forma do que foi julgado pela instância recursal, necessário se torna a redistribuição da sucumbência declarada pelo Juízo de origem.
5. Sucumbência recíproca, mas não equivalente. Condenados o Autor e os Réus, estes solidariamente, em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para o Autor e de 70% (setenta por cento) para os Réus, nos termos do art. 86, caput, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em desfavor do Autor, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita que lhe foi outorgado. Jonorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Pedido parciamente procedente. Resolução contratual declarada. Sucumbência redistribuída.